Tribunal: STF
Processo: ARE 1552498
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo formalizado por Allan Barbosa Rodrigues contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:  



     



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO TRÁFICO EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES – IN DUDIO PRO REO – DECLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO EM SEU FAVOR – NECESSIDADE – CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO, PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – APLICAÇÃO DO TEMA 506 DO STF – OUTRO CONDENADO – AGENTE QUE MANTINHA EM DEPÓSITO GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS – PALAVRAS DOS POLICIAIS – PROVA CIRCUNSTANCIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – MINORANTE DO PRIVILÉGIO – DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA VERIFICADA – VEDAÇÃO – RÉUS FINANCEIRAMENTE HIPOSSUFICIENTES – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. - Inexistindo provas sólidas capazes de comprovar, de forma cabal, que a porção de droga apreendida em poder de um dos acusados se destinava ao comercio ilícito, impõe-se a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Tóxicos. - Nos termos do Tema 506 do STF: “Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III) ". - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agente estatal, incumbido, por dever de ofício, da repressão à criminalidade. - Comprovado que o acusado se dedica ao tráfico de drogas, é vedado o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. - Faz jus aos benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50, com as alterações procedidas pela Lei 13.105/2015 (considerando o teor do julgado na Ação de Arguição de Constitucionalidade de nº 1.0647.08.088304-2/002, pelo Órgão especial deste e. Tribunal), o réu comprovadamente hipossuficiente. V.V. - Sendo o primeiro apelante primário, portador de bons antecedentes e não comprovada a dedicação ao cometimento de crimes, ou que integre qualquer organização criminosa, possível a incidência da causa especial de redução da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, denominada na doutrina como “tráfico privilegiado”, na fração de 1/6, no caso concreto. - Deve a pena de multa guardar o devido equilíbrio e a simetria com a pena corporal, pelo que a sua redução é de rigor..”(edoc. 190, fls. 4)  



    A defesa formalizou embargos infringentes buscando a prevalência do voto minoritário relativamente à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sem êxito. Eis a síntese do julgado:



    “EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO (TRÁFICO “PRIVILEGIADO”). INAPLICABILIDADE. Evidenciada a dedicação do agente a atividade criminosa, sobretudo em razão das circunstâncias que permearam sua prisão e das provas coligidas ao processo, descabe a aplicação da minorante do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas. V.V. 1. Sendo o primeiro apelante primário, portador de bons antecedentes e não comprovada a dedicação ao cometimento de crimes, ou que integre qualquer organização criminosa, possível a incidência da causa especial de redução da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, denominada na doutrina como “tráfico privilegiado”, na fração de 1/6, no caso concreto. 2. Deve a pena de multa guardar o devido equilíbrio e a simetria com a pena corporal, pelo que a sua redução é de rigor.”(e-doc. 206)



    No recurso extraordinário, sustenta-se afronta aos artigos 5º, incisos XLVI, LIV e LV, e artigo 93, inciso IX (edoc. 214).



    Alega, em suma: (I) não comprovação da prática do crime de tráfico de drogas, bem como possibilidade de desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (II) viabilidade da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da lei de drogas, afirmando preenchidos os requisitos legais.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    É imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. 1. A análise da aplicação do tráfico privilegiado passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 2. Agravo interno desprovido.(ARE 1341202 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe- 02-06-2022);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).



    Saliente-se, ainda, que qualquer conclusão contrária ao acordão recorrido, para fins de desclassificação do crime e reconhecimento do tráfico com causa especial de diminuição de pena, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se:  



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.(ARE 1520035 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe- 04-12-2024).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico ilícito de entorpecentes. Art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.(ARE 1294005 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma,DJe-03-12-2020)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente